Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-26.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-26.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NESTOR SANTANA FILHO Advogado(s): APELADO: CIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉRCIA DIANTE DO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA ESPECIFICADA NA INICIAL. REVELIA SEM EFEITO MATERIAL. ART. 348, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de compelir as Rés a concluir o fechamento de muro e realizar obra para adequada drenagem de águas pluviais, evitando prejuízos à residência do Autor. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. O Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial requerida na inicial. As partes rés não apresentaram contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida de forma expressa e fundamentada na petição inicial. III. Razões de decidir 3. A petição inicial indicou, de forma clara, a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar os danos materiais e o nexo de causalidade entre as construções das rés e os alagamentos na residência do Apelante. 4. A ausência de manifestação do Apelante em sede de especificação de provas não pode ser interpretada como desistência tácita, visto que o pedido de prova foi tempestivamente formulado na peça inaugural. 5. As Rés foram revéis e o Juízo de origem afastou os efeitos materiais da revelia. Nesse contexto, incumbia ao magistrado determinar a produção da prova pericial já requerida, nos termos do art. 348, parte final, do CPC. 6. O julgamento de improcedência com base na ausência de prova técnica configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), sobretudo quando a controvérsia exige análise técnica específica que não pode ser suprida por laudo administrativo. 7. A sentença deve ser anulada para permitir a reabertura da instrução e realização da prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial expressamente requerida na inicial, especialmente quando a controvérsia exige análise técnica dos fatos. 2. É nula a sentença proferida nessas condições, devendo os autos retornar à origem para regular instrução”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 319, VI, 336, 348, 350, 351, 357, 370, 371 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000068-26.2021.8.05.0141, em que figura como Apelante Nestor Santana Filho e Apeladas Cida e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator